Tribunal: TJSP
Processo: 2066724-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Agravante que não se amolda à condição de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Indeferimento – Decisão correta – Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066724-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante JOSE
ARGEMIRO DOS SANTOS, é agravado ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066724-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37090 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 37090
AGRV.No: 2066724-54.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGTE. : JOSÉ ARGEMIRO DOS SANTOS
AGDO. : ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Agravante que não se
amolda à condição de hipossuficiente que a Lei visa
proteger Indeferimento Decisão correta Ratificação
nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo
agravante.
Alega que possui diversos gastos mensais e, com
isso, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Busca a reforma do
decisum.
Nesta Instância, foi indeferida a antecipação de tutela
recursal.
Vieram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Com efeito, a simples declaração de pobreza não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066724-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37090 - Talita/Fabiane
3
basta para a concessão da gratuidade, na realidade, a fim de evitar
abusos, o Juiz deve verificar as circunstâncias que cercam o postulante,
tais como profissão, local da residência, total de rendimentos, valor
objeto do litígio etc.
No presente caso, foi exatamente o que fez o d.
Magistrado a quo, que indeferiu o benefício.
E no caso, os argumentos traçados no recurso não
convencem.
O fato de possuir débito não constitui elemento
suficiente, por si só, para a concessão da benesse requerida. A
inadimplência não se presta a apoiar o pedido de justiça gratuita.
Além disso, é sargento da Polícia Militar e aufere
rendimentos líquidos superiores a R$ 3.000,00 e não demonstrou que os
gastos mensais alcançam referida quantia.
Ora, necessitado é aquele que vive, por exemplo, com
os parcos recursos de uma aposentadoria do INSS, esse sim merece a
justiça gratuita.
Sendo assim, correta a r. decisão Monocrática, que
deve ser mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066724-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37090 - Talita/Fabiane
4
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator